Tribunal: TJDFT
Processo: 0004010-33.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DELITOS PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, praticados pelo apelante contra sua ex-companheira, no ambiente doméstico e familiar, e mediante o emprego de violência, a pretensão absolutória se mostra inviável.
2 – Como os maus antecedentes foram considerados na primeira fase, e a reincidência foi considerada
na segunda etapa, não se vislumbra desacerto na dosimetria das penas como empreendida na sentença.
3 – A reincidência é causa para inviabilizar a concessão do regime aberto, pretendido pelo apelado para o cumprimento inicial das penas a que foi condenado, vez que não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 59, do CP, e por força do disposto na Súmula 588/STJ.
4- Negado provimento ao recurso.